Tribunal: TJMT
Processo: 1017550-76.2021.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-11-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017550-76.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[GABRIELLE BORIN NAVARRO - CPF: 046.479.441-23 (ADVOGADO), JOAO VITOR PEREIRA CABRAL - CPF: 081.165.081-21 (EMBARGANTE), JUIZ DA VARA UNICA DA COMARCA DE MARCELANDIA-MT (EMBARGADO), GABRIELLE BORIN NAVARRO - CPF: 046.479.441-23 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE MARCELANDIA-MT (EMBARGADO), CRISTIANO LARSSON BARCELLOS DE FARIAS - CPF: 048.418.511-00 (TERCEIRO INTERESSADO), WALLISON FERREIRA MELO - CPF: 062.722.331-16 (TERCEIRO INTERESSADO), KAIQUE DE SOUZA PEREIRA - CPF: 037.646.081-45 (TERCEIRO INTERESSADO), CAMILA MONSSON FERREIRA - CPF: 082.966.311-80 (TERCEIRO INTERESSADO), IGOR MAGALHAES DOS SANTOS - CPF: 065.932.781-30 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ ELIAS BRANDÃO DE PAULA (TERCEIRO INTERESSADO), AMANDA CRISTINA LUCA DOS SANTOS - CPF: 061.717.421-04 (TERCEIRO INTERESSADO), MAMEDES GONÇALVES DA CRUZ JUNIOR (TERCEIRO INTERESSADO), ROGERIO SANTOS DA SILVA - CPF: 860.711.301-15 (TERCEIRO INTERESSADO), DEBORA ARAUJO DE SOUZA - CPF: 059.573.021-39 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSANE SILVA - CPF: 064.722.791-60 (TERCEIRO INTERESSADO), DHILENE AMARAL SILVA - CPF: 054.972.591-11 (TERCEIRO INTERESSADO), DIENIF ERILAINE DOS SANTOS - CPF: 051.846.251-00 (TERCEIRO INTERESSADO), DIEGO SILVA COSTA - CPF: 001.538.271-06 (TERCEIRO INTERESSADO), DEUSIANE FERNANDA DE SOUZA DA SILVA - CPF: 067.591.351-99 (TERCEIRO INTERESSADO), GESIEL DOS SANTOS FLORENCIO - CPF: 041.754.851-63 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSIMAR DAMIAO DA SILVA - CPF: 041.024.821-56 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
APONTADA EXISTÊNCIA DE OMISSÃO – AUSÊNCIA DE ANÁLISE DO PEDIDO DE
FIXAÇÃO DE
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
AO
DEFENSOR DATIV
O
– PERTINÊNCIA –
TESE NÃO ANÁLISADA NO
ACÓRDÃO

EMBARGADO
– VIA ELEITA INADEQUADA
–

REMUNERAÇÃO DO DATIVO DEVE
RÁ SER FIXADA
PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU –
RECURSO PROVIDO.

PEDIDO INDEFERIDO
.

O cabimento dos embargos de declaração visando modificar os termos do acórdão embargado é condicionado à comprovação dos vícios arrolados no art. 619 do Código de Processo Penal e/ou da eventual existência de erro material. No presente caso restou constatada a omissão advinda da ausência de análise do pedido
de
arbitramento

dos honorários d
a

advogad
a
dativ
a

nomead
a
.
Contudo, descabe falar em arbitramento de honorários advocatícios no rito procedimental do
habeas corpus
, máxime porque não ofende ou ameaça o direito de locomoção do indivíduo, sendo de competência do juízo da causa mensurar o zelo profissional e a dificuldade do feito, tomando-o em seu todo, e não apenas pela atuação no
writ
, que representa desdobramento da defesa incumbida ao advogado dativo
.

Recurso provido.

Pedido indeferido
.

R E L A T Ó R I O

Ilustres integrantes da Segunda
Câmara Criminal:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
João Vitor Pereira Cabral

contra o acórdão
que se vê

no ID
107785969
, apontando a existência de omissão no
decisum
, em razão da ausência de análise do pedido de

arbitramento
dos honorários advocatícios d
a

defensor
a

dativ
a
nomead
a na ação penal originária
.

O
embargante sustenta que
foi nomead
a

a
profissional
da advocacia
Gabrielle
Borin
Navarro
,
inscrita
na
OAB/MT
sob o n.
21.951-O

pelo juízo de primeiro grau
para atuar na sua defesa do bojo da ação penal originária, tendo, a causídica, impetrado
o vertente

mandamus
em seu favor
.

Forte nessas razões, o embargante requer o recebimento e provimento destes
aclaratórios
, para que seja
arbitr
ado
o valor

dos honorários devido à
advogada
que patrocinou a causa como
defensora
dativa
,

É o relatório.
Inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

Os presentes embargos de declaração foram opostos dentro do prazo estabelecido na legislação vigente, razão pela qual, ante sua tempestividade, deles se conhece, interrompendo-se, destarte, os demais prazos processuais, tal como prevê o art. 127, § 5o do RITJMT.

Conquanto não se revista de complexidade, a matéria devolvida a este
Tribunal de Justiça
por intermédio deste recurso exige, para sua escorreita cognição, que se tenha em mente as hipóteses de cabimento dos embargos de declaração.

Nessa senda, impende salientar que o art. 619 do Código de Processo Penal dispõe de forma clara que

aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação
, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de 2 (dois) dias contado de sua publicação, quando houver na
sentença
ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão
.

Daí por que
tem razão o embargante, devendo,
por conseguinte
, ser sanada a omissão apontada nestes
aclaratórios
, uma vez que o pedido
de
arbitramento

dos honorários d
a

defensora
dativ
a
,
Gabrielle
Borin
Navarro
não foi apreciado por este órgão fracionário.

Nesse desiderato
, infere-se
destes autos que
a
referid
a

advogad
a
foi nomead
a
pelo juízo de primeiro grau para
acompanhar os réus em sede de audiência de custódia,
sendo-lhe arbitrado,
naquela oportunidade
,
o valor
correspondente a

um
a
URH a título de honorários advocatícios.

Como é de trivial sabença,

o
habeas corpus
[ação de natureza constitucional] destina-se a proteção da liberdade ambulatorial do indivíduo e, portanto,
tem
gratuidade assegurada no art. 5o, LXXVII, da C
onstituição Federal
, de modo a inexistir custo àquele que maneja a aludida
actio
, a qual
, como se sabe,
pode ser impetrada por qualquer do povo, independentemente de capacidade postulatória.

Por consequência, descabe falar em arbitramento de honorários advocatícios no rito procedimental do
habeas corpus
, máxime porque não ofende ou ameaça o direito de locomoção do indivíduo, sendo de competência do juízo da causa mensurar o zelo profissional e a dificuldade do
processo
, tomando-o em seu todo, e não apenas pela atuação n
a

ação
, que representa desdobramento da defesa incumbida ao advogado dativo.

Aliás, nesse sentido, eis o posicionamento deste Tribunal de Justiça:

HABEAS CORPUS – VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO QUALIFICADO, DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA E AMEAÇA – NÃO DEMONSTRADA A PERICULOSIDADE CONCRETA DO AGENTE – INSUBSISTÊNCIA DOS FUNDAMENTOS AUTORIZADORES DA PRISÃO PREVENTIVA – AUSÊNCIA DO PERICULUM LIBERTATIS – ARBITRAMENTO DOS HONORÁRIOS AO ADVOGADO DATIVO – COMPETÊNCIA DO JUÍZO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA NO BOJO DA AÇÃO PENAL – ORDEM CONCEDIDA EM PARTE EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Não olvidando a gravidade dos fatos imputados ao paciente, não subsistem os pressupostos autorizadores da prisão cautelar, nomeadamente o periculum
libertatis
, na hipótese de inexistir nos autos base empírica a evidenciar a suposta periculosidade concreta do agente.

Nada obsta, no caso concreto, a substituição da prisão preventiva pelas medidas protetivas de urgência fixadas pelo juízo de origem, em especial, a não aproximação das vítimas.

A estipulação de honorários em favor do advogado dativo, nomeado para a ação penal, deve ser fixada pelo juiz da causa, considerando-a em seu todo e não de forma compartimentada por ato processual realizado.

O habeas corpus impetrado em favor do réu nessas condições, integra o trabalho da defesa, que deve ser considerado no final da causa, quando do arbitramento dos honorários, segundo o zelo, a dificuldade da causa, o trabalho realizado, e outros fatores que influenciam na fixação do valor.

(
TJMT -
N.U 1012695-54.2021.8.11.0000,
Câmaras Isoladas Criminais, Orlando De Almeida
Perri
,
Primeira Câmara Criminal, Julgado em 24/08/2021,
Publicado
no DJE 01/09/2021)

Destacamos.

HABEAS CORPUS – ART. 121, §2o, INCS. I, IV E VI, C/C ART. 288, CAPUT, C/C ART. 155, §4o, INC. IV, TODOS DO CÓDIGO PENAL – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA – PACIENTE PRONUNCIADO – 1. PEDIDO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS A ADVOGADO DATIVO QUE NÃO COMPORTA EXAME NA VIA ELEITA – 2. NÃO CARACTERIZADO EXCESSO DE PRAZO – CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO EM APREÇO QUE RESPALDAM CERTO ELASTÉRIO NO TRÂMITE PROCESSUAL – EXISTÊNCIA DE DESÍDIA DA DEFESA
- INCIDÊNCIA
DA SÚMULA N.o 64 DO STJ - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.

1. Descabe falar em arbitramento de honorários advocatícios para advogado dativo no rito procedimental do habeas corpus, porquanto a matéria não ofende ou ameaça o direito de locomoção do indivíduo, devendo ser requerido ao d. juízo natural da causa, que possui melhores condições de analisar o zelo profissional e a dificuldade do feito, tomando-o em seu todo, e não apenas pela atuação no writ, que representa desdobramento da defesa incumbida ao advogado dativo.

2. Não há como imputar indevida letargia aos órgão públicos se o contexto processual revela que inexiste descaso do i. órgão ministerial e o d. magistrado singular vem conduzindo o feito de forma diligente, tomando as medidas necessárias e cabíveis para o regular trâmite do feito, a fim de possibilitar a submissão do paciente a julgamento perante o e. Tribunal do Júri, cuja sessão, inclusive, está designada para data próxima, de modo a impedir o acolhimento da tese defensiva de que existe coação ilegal por excesso de prazo, máxime com o reconhecimento de atos procrastinatórios da própria defesa, a incidir, na hipótese, o entendimento da Súmula n. 64 do STJ.

3. Constrangimento ilegal não evidenciado. Ordem denegada.

(TJMT - N.U 1002288-23.2020.8.11.0000, Câmaras Isoladas Criminais, Gilberto
Giraldelli
, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 11/03/2020,
Publicado
no DJE 16/03/2020)

Destacamos.

Posto isso,
dou provimento

aos embargos de declaração opostos por
João Vitor Pereira Cabral
,
em razão da existência de omissão no acórdão vergastado, que deixou de analisar o pedido de arbitramento de honorários
à causídica que patrocinou
sua defesa

como advogada dativa
, contudo indefiro o pedido
do embargante
, ante a inadequação da via eleita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/11/2021